Tribunal: STF
Processo: RvC 5493
Classe: RvC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de revisão criminal ajuizada por ACIR MARCOS GURGACZ em face de acórdão condenatório proferido, em 27.2.2018, pela Primeira Turma desta Suprema Corte, no bojo da Ação Penal 935/AM, que restou assim ementado:



    “AÇÃO PENAL. SENADOR DA REPÚBLICA. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE FRAUDE. ART. 19, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 7.492/1986. ESTELIONATO. ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. FALTA DE PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DE FINANCIAMENTO CONCEDIDO PELO BANCO DA AMAZÔNIA – BASA – EM FINALIDADE DIVERSA DA PREVISTA NO CONTRATO. ART. 20 DA LEI 7.492/1986. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS. CONDENAÇÃO DO RÉU, NO PARTICULAR. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA EM 04 (ANOS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E MULTA. AÇÃO PENAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. Não logrando êxito a acusação em produzir provas suficientes à condenação do réu, no que toca aos delitos do art. 19, parágrafo único, da Lei 7.492/1986 e do art. 171, § 3º, do Código Penal, impõe-se a absolvição, por força do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.



    2. O substrato probatório dos autos aponta, contudo, a prática, pelo acusado, do crime previsto no art. 20 da Lei 7.492/1986, o qual se consuma com a aplicação, em finalidade diversa da prevista em lei ou no contrato, dos recursos oriundos de financiamento concedido por instituição financeira oficial (INQ 2.725, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 30.9.2015; e AP 554, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 8.6.2015).



    3. Não se exige, para a configuração do delito tipificado no art. 20 da Lei 7.492/1986, que seja comprovada a destinação dada aos valores obtidos, uma vez que a mera constatação de que não foram eles aplicados na finalidade prevista em lei ou no contrato já evidencia a utilização dos ativos para fim diverso. Nesse sentido: RHC 75.375, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Segunda Turma, DJ de 6.4.2001.



    4. Ação penal julgada procedente, em parte, com a condenação do réu como incurso nas penas do art. 20 da Lei 7.492/1986.



    5. Fixação de pena privativa de liberdade em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e multa, por força da acentuada culpabilidade do réu, das circunstâncias em que cometido o crime e das consequências negativas do delito.”



    Na presente revisão criminal, uma das cinco já ajuizadas pelo requerente (RvC 5.475, RvC 5.480, RvC 5.487, RvC 5.488 e RvC 5.493) em face desse mesmo acórdão condenatório, alega-se, em síntese, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, que a condenação seria contrária ao texto expresso da lei, “uma vez que a prova dos autos foi produzida a partir de decisão absolutamente nula”. 



    Sustenta, preliminarmente, que esta ação revisional deveria ter outro Revisor, pois o Ministro Alexandre de Moraes foi o Relator da ação penal que ensejou a condenação do requerente.



    Afirma, em relação cabimento da ação, que o art. 626 do Código de Processo Penal, ao “permitir ao tribunal anular a sentença ou acórdão, reconhece expressamente a possibilidade de ação revisional sob o argumento de nulidade”. 



    No mérito, a defesa aduz, em linhas gerais, que deve ser reconhecida a “nulidade absoluta que macula a decisão de quebra de sigilo bancário e fiscal no processo, primeira prova produzida, em função da manifesta ausência de fundamentação, e que foi, de forma induvidosa, o ponto de partida para a produção de todo o conteúdo probatório dos autos.” 



    Argumenta, nesse sentido, que a autoridade judicial competente à época das investigações teria deferido o afastamento do sigilo bancário e fiscal da empresa EUCATUR sem apresentar fundamentação idônea, o que ensejaria o reconhecimento de nulidade e a ilicitude da prova produzida.



    Defende, ainda, que o reconhecimento da ilicitude da referida prova acarreta a nulidade de todas as demais provas obtidas a partir do afastamento do sigilo bancário e fiscal e que ensejaram a condenação do requerente.



    Por tais razões, requer-se: 



    “i) Preliminarmente, seja reconhecida a causa impeditiva do Min. Alexandre de Moraes como Revisor do feito, pelas razões aduzidas; 



    ii) Seja, no mérito, conhecida a presente revisão, porquanto cabível, e provida para que seja reconhecida a nulidade absoluta da decisão que decretou a quebra de sigilo bancário e fiscal, ante a ausência de fundamentação, atestando a ilicitude da prova produzida pelo ato, bem como pelos demais que apresentam, de forma induvidosa, conexidade com a prova eivada de nulidade.”



    Com vistas dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento desta ação revisional (eDoc. 67).



    É o relatório. Decido.



    2. Preliminarmente, quanto à alegação de que esta ação deveria ter outro Revisor, uma vez que o Ministro Alexandre de Moraes teria sido o Relator do acórdão condenatório ora impugnado, não assiste razão a defesa. A questão foi analisada no julgamento da RvC 5.475/AM, também ajuizada pelo requerente, oportunidade em que o Plenário desta Corte “rejeitou questão de ordem suscitada no que toca à eventual incompatibilidade, no caso concreto, de que o Relator do acórdão impugnado, proferido na Ação Penal 935/AM, funcione, nestes autos, como Revisor”.



    Desse modo, o pedido deve ser indeferido, ainda mais se se considerar que é o caso de não conhecimento da presente ação revisional.



    3. Superada a questão preliminar, cumpre apontar que a revisão criminal constitui remédio processual que visa salvaguardar e conciliar a juridicidade da prestação jurisdicional e a segurança jurídica decorrente dos pronunciamentos emanados do Estado-Juiz.



    Impende assinalar que a coisa julgada consubstancia garantia com assento constitucional, atuando, inclusive, como limitador expresso da atividade legislativa (art. 5°, inciso XXXVI, da Constituição Federal). Entretanto, conquanto a imutabilidade das explicitações jurisdicionais definitivas espelhe a segurança cuja necessidade permeia as relações jurídicas, tal interesse pode ceder em situações efetivamente graves que legitimem tal proceder. 



    Em direção semelhante, ao discorrer acerca da revisão criminal, leciona Gustavo Henrique Badaró que referido meio de impugnação expressa “um processo reparatório do erro judiciário” (Manual dos recursos penais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 433).



    Nesse sentido, situações excepcionais, assim reconhecidas pelo legislador, podem, em tese, autorizar a desconstrução do comando jurisdicional acobertado pelo manto da coisa julgada material.



     



    Observo que a relevância da coisa julgada é verificada tanto na seara cível quanto no campo processual penal. Nada obstante, a revisão criminal não se submete às mesmas condicionantes da ação rescisória, como, por exemplo, prazo decadencial.



    Cabe salientar, ainda, que a definitividade da decisão penal exibe contornos próprios se produzida em favor ou em prejuízo do réu, embora, em ambas as hipóteses, depreenda-se uma preocupação voltada, em maior ou menor grau, a prestigiar a segurança jurídica. Como se sabe, a coisa julgada penal, se regularmente constituída em favor do acusado, não se submete a causas de rescindibilidade, forte na impossibilidade de emprego, no sistema processual penal brasileiro, de revisão criminal pro societate. Trata-se do que parte da doutrina convencionou chamar de “coisa soberanamente julgada”. Essa impossibilidade de revisão da coisa julgada formada em favor do réu, desde que observados os demais requisitos para tanto, não se transporta à ambiência cível.



     



    Há, portanto, regramento específico acerca dos meios de desconstituição da coisa julgada material penal e não penal.



     



    Ainda que com tais particularidades, esse cenário não confere ao condenado o direito subjetivo de, fora da destinação legal do meio de impugnação, perseguir a desconstituição do título penal condenatório. De tal forma, a coisa julgada penal, excepcionalmente, admite desfazimento, mas desde que preenchidas as hipóteses taxativamente previstas no art. 621, CPP e reproduzidas no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispositivo que, mesmo formalmente regimental, tem status de lei, eis que editado pelo Supremo Tribunal Federal com base em poder normativo primário que lhe fora expressamente conferido pela Emenda Constitucional n. 1 de 1969 (art. 120). A esse respeito, confira-se o texto regimental: 



    “Art. 263. Será admitida a revisão, pelo Tribunal, dos processos criminais findos, em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário:



    i – quando a decisão condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;



    ii – quando a decisão condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;



    iii – quando, após a decisão condenatória, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”



    Anoto que a defesa sustenta a ocorrência das hipóteses revisionais que se configuram “quando a decisão condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos”.



    Acerca da taxatividade dessas hipóteses, colaciono o seguinte ensinamento doutrinário de Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes: 



    “Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da ação de revisão criminal e da ação rescisória para o juízo cível. Isso ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor ‘justiça’ sobre o valor ‘certeza’.



    No balanceamento dos valores em jogo, o legislador previu expressamente, no art. 621 CPP (e no art. 485 CPC), os casos de rescindibilidade da sentença passada em julgado. Porém, diante da relevância do instituto da coisa julgada, tais casos devem ter aplicação estrita.” (Recursos no processo penal: teoria geral dos recursos, recursos em espécie, ações de impugnação, reclamação aos tribunais. 6. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 237, grifei)



    Na mesma linha, Gustavo Henrique Badaró afirma que “as hipóteses de cabimento da revisão criminal – que caracterizam sua causa de pedir – são previstas nos incs. do art. 621 do CPP, tratando-se de rol taxativo” (Manual dos recursos penais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 439, grifei).



    A excepcionalidade de admissão do pleito revisional a fim de se observar a envergadura constitucional da coisa julgada é um tema que deve ser enfatizado. É que, partindo dessa premissa, a dissolução da coisa julgada material não se alcança mediante simples pedido de reexame do quadro processual. Trata-se de ação penal constitutiva negativa, cuja fundamentação vinculada não se coaduna com mero inconformismo.



     



    Ademais, no que diz respeito ao ônus da prova neste âmbito, Gustavo Henrique Badaró esclarece que “tem prevalecido o entendimento de que, na revisão criminal, há uma inversão do ônus da prova, aplicando-se o in dubio pro societate”. Registra, nada obstante, posição de Ada Pellegrini Grinover no sentido de que não há inversão, mas apenas “aplicação da regra do ônus da prova, segundo a qual incumbe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito (…) ou, como previsto no campo penal, que o ônus da prova incumbe a quem alega”. Sintetiza Badaró: 



    “A divergência, contudo, parece ser terminológica. Afirmar que incumbe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito (CPC/1973, art. 373, I) – que ele é inocente – equivale a dizer que, se o Tribunal estiver na dúvida sobre a ocorrência ou não da causa de pedir, deverá negar provimento à revisão criminal, mantendo a condenação. Ou seja, a dúvida será resolvida contra o acusado que requer a revisão criminal.” (Manual dos recursos penais. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 462-463, grifei)



    De tal modo, dissonâncias doutrinárias à parte, é certo que, no âmbito da revisão criminal, é ônus processual do requerente ater-se às hipóteses taxativamente previstas em lei e demonstrar que a situação processual descrita autorizaria o juízo revisional. Assim não fosse, a observância da autoridade da coisa julgada, ao invés de regra, seria relegada ao campo da exceção.



     



    Ademais, como já reconheceu esta Suprema Corte, a revisão criminal não atua como ferramenta processual destinada a propiciar tão somente um novo julgamento, como se instrumento fosse de veiculação de pretensão recursal. Possui, destarte, pressupostos de cabimento próprios que não coincidem com a simples finalidade de nova avaliação do édito condenatório. 



    Nessa linha, cito o seguinte precedente, de lavra do saudoso Min. Teori Zavascki: 



    “A ação revisional não é instrumento viável para mera reiteração de teses jurídicas já vencidas na jurisdição ordinária, nem para simples revisão da matéria probatória. A procedência da ação, nas hipóteses indicadas, tem por pressuposto necessário e indispensável, quanto à matéria de direito, a constatação de ofensa ‘ao texto expresso da lei penal’, ou, quanto à matéria de fato, o desprezo ‘à evidência dos autos’.” (RvC 5437, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2014, grifei). 



    É nesse contexto que a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que, em revisão criminal, “não cabe ao Tribunal reverter a condenação mediante o afastamento de interpretação de prova aceitável e ponderada, ainda que não a melhor” (HC 114164, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03/11/2015).



    Nessa dimensão, reitero a inaptidão da revisão criminal para o fim de equacionar controvérsias razoáveis acerca do acerto ou desacerto da valoração da prova e/ou do direito, resguardando-se seu cabimento, em homenagem à coisa julgada material, cuja desconstituição opera-se apenas de modo excepcional, às hipóteses taxativamente previstas no ordenamento jurídico. 



    4. Feitas essas considerações teóricas, passo à análise específica do presente pleito revisional.



    Da análise dos autos, verifica-se que, na AP 935/AM, a colenda Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal entendeu provada a ocorrência de grave desvio de finalidade em contrato de financiamento com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) destinados a contribuir para o desenvolvimento da Região Norte do país, mediante conduta artificiosa de falsificação de notas fiscais e certificados de registro e licenciamento de veículos. 



    A Turma julgadora considerou comprovada a existência de desvio de finalidade do contrato celebrado que previa a compra de ônibus novos fabricados no ano de 2004 e a empresa de que o requerente era sócio, ao invés de adquirir os veículos novos para atender a população, teria realizado a montagem de carrocerias naquele ano (2004) em chassis do ano de 1993.



    Desse modo, o requerente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 20 da Lei 7.492/1986 em razão do desvio de finalidade do contrato. Por oportuno, transcrevo os seguintes trechos do julgado ora impugnado:



    “(...) o caderno probatório confirma que eram falsas as informações constantes dos documentos apresentados pela EUCATUR, uma vez que os chassis adquiridos não eram novos. Tratava-se, na verdade, de peças usadas recondicionadas. Nesse sentido, os laudos periciais elaborados pelo Departamento de Polícia Federal (fls. 114-212 do Apenso 3) demonstraram que, ao contrário do que indicavam as notas fiscais e os CRLVs, os 07 (sete) chassis não foram fabricados em 2004, mas sim em 1993. No ano de 2004, ocorreu apenas a montagem, pela empresa Marcopolo S/A, das carrocerias nas estruturas de aço recondicionadas. Ao lado disso, também a adulteração das notas fiscais é inequívoca, porquanto se encontram no processado os documentos originais (fls. 48- 60 do apenso 15), que não dizem respeito à venda de chassis de ônibus, mas sim à alienação de peças pela Atalaia S/A à EUCATUR, à Amazônia Pneus Ltda. (da qual também era sócio Acir Gurgacz), a Edson Joaquim dos Santos (empregado da EUCATUR à época dos fatos) e a Elizalma Franco Lucca, que prestava serviços à empresa.



    Acresça-se que a prova testemunhal é coerente com as evidências hauridas dos laudos periciais. (...).



    (...)



    Assim, as falsidades documentais deixam claro que os recursos do financiamento obtido perante o BASA não foram aplicados pela EUCATUR na finalidade estabelecida no contrato. De fato, o cronograma de inversões/orçamento anexo à Cédula de Crédito Bancário FMI-G-033- 04077/0 (fls. 763-764 do apenso 6) estabeleceu a aquisição, pela EUCATUR, de 13 chassis Volvo B10M 4x2+2, EDC Articulado, pelo montante total de R$3.770.000,00 (três milhões, setecentos e setenta mil reais) – R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), a unidade –, do qual o BASA financiaria 75% (setenta e cinco por cento).



    (...)



    É certo que a defesa tenta argumentar que não ocorreu a aplicação do financiamento em finalidade diversa da prevista no contrato, na medida em que os recursos teriam sido utilizados, efetivamente, para a aquisição de ônibus. A tese não merece amparo, porque, como visto, o repasse de R$1.522.500,00 (um milhão, quinhentos e vinte e dois mil e quinhentos reais) realizado pelo BASA à EUCATUR, em 22/11/2004, teve destinação certa: ressarcir a empresa pelos 7 (sete) chassis Volvo adquiridos por R$290.000,00 (duzentos e noventa mil reais) a unidade, conforme declarado pela EUCATUR e previsto no cronograma anexo à cédula de crédito bancário. Essa compra, contudo, nunca aconteceu, haja vista que o mutuário adquiriu, na verdade, chassis Volvo recondicionados, por preço muito inferior: R$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) cada (fls. 22-32v). Esse fato, por si só, já configura o desvio de finalidade, devendo-se levar em conta também que a diferença entre o montante repassado pelo BASA para a compra dos chassis (R$1.522.500,00) e aquele efetivamente aplicado na aquisição de tais peças (R$65.625,00, o que corresponde a 75% do valor total pago, percentual a cargo do mutuante) equivale a R$1.456.875,00 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e setenta e cinco reais).” 



    (Voto condutor proferido pelo Relator Min. Alexandre de Moraes – grifei)



    Constata-se, portanto, que a condenação proferida pela Turma julgadora amparou-se em amplo acervo probatório consubstanciado em prova documental, pericial e em depoimentos prestados em juízo sob o crivo da ampla defesa e do contraditório.



    Desse modo, entendo não ser possível o conhecimento da presente ação. A tese sustentada pelo requerente não se enquadra nas taxativas hipóteses de cabimento da revisão criminal previstas no art. 621 do Código de Processo Penal e no art. 263 do RISTF.



    A alegação de que a condenação seria contrária ao texto expresso da lei penal (art. 621, I, do CPP), ao fundamento de que a decisão proferida pelo magistrado competente teria determinado que o Banco da Amazônia – BASA fornecesse cópia do procedimento de concessão de financiamento com recursos públicos sem a devida fundamentação, não enseja a possibilidade de conhecimento desta revisão criminal, pois ausente qualquer demonstração de contrariedade a texto legal.



    A análise dos autos demonstra que as investigações foram iniciadas pela autoridade policial federal a partir de comunicação recebida da Delegacia Especializada de Acidentes de Trânsito do Estado do Amazonas de possível “fraude no sistema de Transporte Coletivo denominado Expresso” envolvendo “procedimento de obtenção de financiamento através do BANCO DA AMAZÔNIA-BASA por meio do FNO - Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, por parte da Empresa União Cascavel de Turismo e Transportes – EUCATUR” (eDoc. 11). 



    Conforme narrou a denúncia oferecida contra o requerente e julgada parcialmente procedente pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, “em 12.8.2005, o Banco da Amazônia solicitou à EUCATUR explicações a respeito do ano de fabricação dos ônibus, pois fora informado pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito de Manaus/AM que os ônibus placas ADZ-9529, ADY-1376, ADY-4943, ADY-4932, ADY-5675, ADY4937 e ADY-4951 não foram fabricados em 2004, mas sim em 1993” (eDoc. 3). 



    Assim, de posse de referida comunicação, após a oitiva de representantes da instituição financeira e presentes fortes indícios da prática de crimes envolvendo a empresa EUCATUR, a autoridade policial, após negativa do BASA de fornecer diretamente as informações, representou ao juízo competente para que fosse determinado ao Banco da Amazônia – instituição oficial responsável pela concessão de financiamento mediante utilização de recursos públicos provenientes do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) – o fornecimento de cópia do contrato de financiamento celebrado com a empresa EUCATUR para aquisição de ônibus novos.



    A representação formulada pelo Delegado de Polícia Federal (eDoc. 8) destacou, ainda, que se tratava de financiamento, envolvendo verbas federais e que seria imprescindível o acesso ao procedimento de concessão de crédito para o prosseguimento das investigações que apuravam a possível existência de fraude. 



    De igual modo, o Ministério Público Federal (eDoc. 09) manifestou-se pelo deferimento da medida ressaltando que “sem as informações solicitadas (...) resta prejudicadas a investigação, porquanto as mesmas são imprescindíveis para apuração de materialidade e autoria, bem como todas as circunstâncias envolvidas.”



    Diante dessa circunstância, a autoridade judicial competente assentou que o pedido formulado pela autoridade policial “em desfavor da empresa EUCATUR – Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo Ltda., com a finalidade de viabilizar as investigações do inquérito policial 699/2005, que apura, em tese, fraude no procedimento de obtenção de financiamento do FNO – Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, junto ao Banco da Amazônia – BASA” deveria ser acolhido, na forma em que postulada, uma vez que “a medida requerida demonstra-se necessária ao deslinde da materialidade do suposto delito” (eDoc. 10 - grifei).



    Neste cenário, não verifico qualquer ilegalidade no caso. Como bem destacado, pela autoridade policial, pelo Ministério Público Federal e pelo juízo à época competente, no caso, havia indícios da prática de crimes envolvendo operações financeiras com a utilização de verbas públicas.



    Nessas situações, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que “o sigilo das informações necessárias para a preservação da intimidade é relativizado quando se está diante do interesse da sociedade de se conhecer o destino dos recursos públicos.” (MS 33.340, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 26.05.2015). Em referido julgado, esta Corte ressaltou que “operações financeiras que envolvam recursos públicos não estão abrangidas pelo sigilo bancário a que alude a Lei Complementar nº 105/2001, visto que as operações dessa espécie estão submetidas aos princípios da administração pública insculpidos no art. 37 da Constituição Federal”.



    Cabe destacar, ainda, que, no julgamento de caso análogo, esta Suprema Corte entendeu, ainda, pela legitimidade do Ministério Público para requisitar informações diretamente à instituição financeira, sem a necessidade de decisão judicial, sobre a concessão de empréstimos subsidiados pelo Tesouro Nacional, não havendo que se falar em violação de sigilo bancário:



    “- Mandado de Segurança. Sigilo bancário. Instituição financeira executora de política creditícia e financeira do Governo Federal. Legitimidade do Ministério Público para requisitar informações e documentos destinados a instruir procedimentos administrativos de sua competência. 2. Solicitação de informações, pelo Ministério Público Federal ao Banco do Brasil S/A, sobre concessão de empréstimos, subsidiados pelo Tesouro Nacional, com base em plano de governo, a empresas do setor sucroalcooleiro. (...) 4. O poder de investigação do Estado é dirigido a coibir atividades afrontosas à ordem jurídica e a garantia do sigilo bancário não se estende às atividades ilícitas. A ordem jurídica confere explicitamente poderes amplos de investigação ao Ministério Público - art. 129, incisos VI, VIII, da Constituição Federal, e art. 8º, incisos II e IV, e § 2º, da Lei Complementar nº 75/1993. 5. Não cabe ao Banco do Brasil negar, ao Ministério Público, informações sobre nomes de beneficiários de empréstimos concedidos pela instituição, com recursos subsidiados pelo erário federal, sob invocação do sigilo bancário, em se tratando de requisição de informações e documentos para instruir procedimento administrativo instaurado em defesa do patrimônio público. Princípio da publicidade, ut art. 37 da Constituição. 6. No caso concreto, os empréstimos concedidos eram verdadeiros financiamentos públicos, porquanto o Banco do Brasil os realizou na condição de executor da política creditícia e financeira do Governo Federal, que deliberou sobre sua concessão e ainda se comprometeu a proceder à equalização da taxa de juros, sob a forma de subvenção econômica ao setor produtivo, de acordo com a Lei nº 8.427/1992. 7. Mandado de segurança indeferido.”



    (MS 21.729/DF, Red. p/ acórdão Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno, grifei)



    Nessa mesma direção, foi o julgamento do RHC 133.118/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, em que se entendeu pela possibilidade de requisição de dados bancários diretamente pelo Ministério Público em operações financeiras que envolvem recursos públicos:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Ação penal. Associação criminosa, fraude a licitação, lavagem de dinheiro e peculato (arts. 288 e 313-A, CP; art. 90 da Lei nº 8.666/93; art. 1º da Lei nº 9.613/98 e art. 1º, I e II, do DL nº 201/67). Trancamento. Descabimento. Sigilo bancário. Inexistência. Conta corrente de titularidade da municipalidade. Operações financeiras que envolvem recursos públicos. Requisição de dados bancários diretamente pelo Ministério Público. Admissibilidade. Precedentes. Extensão aos registros de operações bancárias realizadas por particulares, a partir das verbas públicas creditadas naquela conta. Princípio da publicidade (art. 37, caput, CF). Prova lícita. Recurso não provido. 



    (...)



    4. Na espécie, diante da existência de indícios da prática de ilícitos penais com verbas públicas, o Ministério Público solicitou diretamente à instituição financeira cópias de extratos bancários e microfilmagens da conta corrente da municipalidade, além de fitas de caixa, para a apuração do real destino das verbas.



    5. O poder do Ministério Público de requisitar informações bancárias de conta corrente de titularidade da prefeitura municipal compreende, por extensão, o acesso aos registros das operações bancárias realizadas por particulares, a partir das verbas públicas creditadas naquela conta.



    6. De nada adiantaria permitir ao Ministério Público requisitar diretamente os registros das operações feitas na conta bancária da municipalidade e negar-lhe o principal: o acesso ao real destino dos recursos públicos, a partir do exame de operações bancárias sucessivas (v.g., desconto de cheque emitido pela Municipalidade na boca do caixa, seguido de transferência a particular do valor sacado). 7



    7. Entendimento em sentido diverso implicaria o esvaziamento da própria finalidade do princípio da publicidade, que é permitir o controle da atuação do administrador público e do emprego de verbas públicas.



    8. Inexistência de prova ilícita capaz de conduzir ao trancamento da ação penal.



    9. Recurso não provido.“ (grifei)



    Ora, se é possível até mesmo a solicitação de informações diretamente pelos órgãos de persecução penal e pelos Tribunais de Contas a respeito de operações financeiras envolvendo recursos públicos, no caso concreto não há que se falar de qualquer nulidade ou ilicitude, pois, como já ressaltado, as informações obtidas nas investigações versaram sobre financiamento envolvendo verbas públicas do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) e procederam de representação da autoridade policial, de manifestação do Ministério Público e de decisão judicial proferida por autoridade competente.



    Ainda que assim não fosse, a decisão judicial, no caso, embora sucinta, não apresenta qualquer ilegalidade, pois, além de não haver, no caso, proteção da privacidade e da intimidade a ser observada diante da necessária observância dos princípios da publicidade e da moralidade na aplicação de verbas públicas, o magistrado destacou que a medida requerida tinha a finalidade de viabilizar as investigações do inquérito policial e sua indispensabilidade para o deslinde da verificação de autoria e de materialidade dos delitos investigados. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial desta Corte:



    “(...)



    Não se reveste de nulidade a decisão com motivação sucinta (RTJ 73/220), pois a tanto não se equipara, em efeitos e configuração, o ato decisório proferido sem qualquer fundamentação. A eventual má qualidade de uma decisão, que inobstante contém os elementos de sua motivação, não constitui causa que justifique a sua invalidação.”



    (HC 68.202/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ 15/03/1991 – grifei) 



     



    “HABEAS CORPUS. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. DECISÃO SUCINTA, MAS SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 



    1. Não há nulidade na decisão que, embora sucinta, apresenta fundamentos esse